Tribunal: STF
Processo: ARE 1413565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR REFORMADO. EQUIVALÊNCIA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS E CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    I – Trata-se de ação ajuizada em face da União na qual o Autor, servidor militar, pede o pagamento da diferença de 4% (quatro por cento) que foi pago a menor a contar dos cinco anos que antecederam a propositura da presente ação, pois, segundo sustenta, o percentual percebido a título de “Adicional de Habilitação” foi de 12% (doze por cento) quando o correto seria de 16% (dezesseis por cento), uma vez que concluiu o curso de formação de cabo em data anterior à vigência da MP nº 2.215-10/2001, o qual equivalia, para fins de percepção do adicional de habilitação, aos cursos de especialização. O pedido foi julgado improcedente.



    II – O Autor, em seu recurso, sustenta a ilegalidade da supressão de parte do adicional de habilitação que já incorporava seu patrimônio antes da Medida Provisória nº. 2215/01, pois “os comandos normativos que regulamentavam o adicional de habilitação eram o art. 23 da lei 8237/91 que, combinado com a Portaria do Ministério do Exército (Regulamentadora) nº 181/99, regulamentava que a conclusão dos cursos de formação de sargentos, cabos e soldados das diferentes qualificações militares equivalia, para fins de recebimento do adicional de habilitação, aos cursos de formação”.



    III – De acordo com o Anexo II da Tabela III, da referida MP nº 2.215-10/2001, faz jus ao adicional de habilitação no percentual de 16% o militar que concluir com aproveitamento curso de especialização. O art. 3º, III da referida norma dispõe que o adicional em comento é a parcela remuneratória mensal devida ao militar, inerente aos cursos realizados com aproveitamento, conforme regulamentação.



    IV – A Portaria nº 084, de 25 de janeiro de 2019, do Comando do Exército dispõe:



    Art. 1º Estabelecer, exclusivamente para efeito de percepção do Adicional de Habilitação, a equivalência que se segue entre os tipos de cursos constantes da Tabela III do Anexo II da Medida Provisória nº 2.215- 10, de 31 de agosto de 2001 e os cursos, os estágios, as titulações, as habilitações e os concursos concluídos com êxito pelo pessoal militar do Exército.



    I - aos cursos de Altos Estudos, Categoria I:



    a) o Curso de Política, Estratégia e Altos Estudos do Exército e os cursos declarados equivalentes pelo EME; b) os cursos de Comando e Estado-Maior, de Comando e Estado-Maior para Oficiais Médicos, de Chefia e Estado-Maior para Oficiais Intendentes e de Direção para Engenheiros Militares e os cursos declarados equivalentes pelo EME; c) os cursos de pós-graduação stricto sensu de Doutorado; d) os cursos de Graduação do Instituto Militar de Engenharia (IME), realizados até 31 de dezembro de 1981; e) o Título de Livre Docente; f) o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais; g) o Curso de Atualização para Oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais; e h) o Curso de Especialização de Mestre de Música e os cursos declarados equivalentes pelo EME. 8 - Boletim do Exército nº 6, de 8 de fevereiro de 2019.



    II - aos cursos de Altos Estudos, Categoria II:



    a) os cursos de pós-graduação stricto sensu de Mestrado; b) o Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior; c) o Curso de Capacitação Administrativa para Subtenentes; d) os cursos de Graduação do IME, realizados no período de 1º de janeiro de 1982 a 19 de março de 1992; e e) a conclusão do processo de habilitação às Qualificações Funcionais Específicas, regulamentadas pelo EME. III - aos cursos de Aperfeiçoamento: a) os cursos de aperfeiçoamento; b) os cursos de especialização e de extensão; c) os estágios gerais, assim definidos pelo EME; d) a conclusão da Residência Médica, realizada nos termos da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981; e) a conclusão do processo de Habilitação para promoção a 1º sargento músico; f) a conclusão do processo de aprovação, por militares do Exército, em concurso público de títulos e provas para ingresso no Magistério do Exército, na vigência do Decreto-Lei nº 103, de 23 de dezembro de 1937, e da Lei nº 5.701, de 9 de setembro de 1971; e g) a aprovação em concurso para 2º sargento músico, obtida até 16 de março de 2015. IV - aos cursos de Especialização: a) o Curso de Especialização Básica; b) a conclusão do processo de habilitação para promoção a 2º sargento músico; e c) a aprovação no processo seletivo para 3º sargento, cabo e soldado músico, obtida até 16 de março de 2015. V - aos cursos de Formação: - os cursos e os estágios de formação militar. Boletim do Exército nº 6, de 8 de fevereiro de 2019. - 9 Art. 2º Para o estabelecimento da equivalência abordada no artigo anterior, os cursos, os estágios, as titulações, as habilitações e os concursos devem atender a um ou mais dos seguintes requisitos fundamentais: I - terem sido realizados por determinação do Comandante do Exército; II - terem sido realizados em cumprimento aos planos anuais de cursos e de estágios gerais elaborados pelo EME; III - estarem relacionados como habilitação obrigatória ou desejável no Quadro de Cargos Previstos do(s) cargo(s) realmente exercidos pelo militar; ou IV - terem constado no aviso de convocação dos militares temporários. Parágrafo único. Os casos não previstos nos incisos anteriores serão resolvidos conforme estabelecido no art. 10 desta Portaria.



    V – In casu, o Autor comprovou apenas que se submeteu ao Curso de Formação de Cabo, não aquele reconhecido como curso de especialização.



    VI – A incumbência de regulamentar os cursos ministrados aos seus integrantes é do Exército Brasileiro, não cabendo ao Judiciário interferir na discricionariedade da Administração militar estabelecendo equivalências entre os cursos. E, como transcrito acima, a legislação faz clara distinção entre cursos de especialização e de formação, não cabendo à Portaria, ou a qualquer ato normativo secundário, dispor de forma diversa.



    (...)



    IX – Recurso desprovido.



    X – Honorários advocatícios pelo recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Condenação suspensa (art. 98, § 3º, do CPC/2015).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e inciso XXXV; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente